Tribunal: TJDFT
Processo: 0755994-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755994-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santa Cruz Comércio Varejista de Artigos Recreativos Ltda. – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0711127-91.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “A demanda parte da premissa de que a filial e a matriz da mesma empresa são pessoas distintas, o que não procede. Afirma que a filial da SHIGS 715 é mero escritório administrativo. Contudo, o documento de id 253316298 registra a atividade de "representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares", o que indicia que a infração de exercício "de atividade de comércio de equipamentos médicos não permitida para o setor conforme o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília" assentada na autuação de id 253316320 esteja correta. O recurso administrativo não tem, em princípio, efeito suspensivo. O mero pedido de que tal efeito seja outorgado não assegura a suspensão automática - ao contrário, no silêncio da autoridade processante, vale a previsão legal que é, repita-se, de ausência do efeito. A autuação da fiscalização edilícia não sanciona propriamente a ausência de licenciamento, como supõe o autor, que aparentemente não compreendeu os fundamentos do ato administrativo. A infração se refere ao uso desconforme de imóvel situado em área de zoneamento exclusivamente residencial e unifamiliar, e que está sendo usada como comércio. Aliás, ainda que seja verdadeira a alegação de que no local funcione apenas um escritório administrativo, o uso permanece ilegal, pois, reitero, o zoneamento da SHIGS 715 admite apenas o uso residencial e unifamiliar das casas. Portanto, as autuações impugnadas afiguram-se perfeitamente condizentes com a lei, o que afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão de tutela provisória de urgência. O periculum in mora opera de modo invertido, pela consideração de que o uso do imóvel em desconformidade com os critérios legais definidos no PPCUB representa lesão ao ordenamento urbanístico, em região de especial tutela jurídica, o Plano Piloto de Brasília, tombado como patrimônio histórico e cultural da Humanidade. Ademais, a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo que se afigura legítimo, necessário e urgente, convalidando situação de violação à lei, o que subverte a função jurisdicional, que é de fazer valer a legalidade, e não afastá-la ou mitigá-la. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Em síntese, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar elementos essenciais constantes dos autos, especialmente a ilegalidade do ato administrativo impugnado e o risco concreto de dano decorrente da manutenção das autuações e da interdição imposta. Aduz que a controvérsia decorre de sucessivos atos de fiscalização urbanística realizados pelo DF LEGAL na SHIGS 715, Bloco C, Casa 89, Asa Sul – Brasília/DF, onde funciona a filial da empresa, destinada unicamente a atividades administrativas e de representação comercial, sem atendimento ao público, estoque e prestação de serviços técnicos. Esclarece que a matriz da empresa está localizada no Guará II, local em que se concentram os equipamentos e a estrutura operacional, não havendo, portanto, utilização do imóvel da Asa Sul para manutenção ou comercialização direta de equipamentos médico-hospitalares. Alega ter apresentado impugnação administrativa tempestiva, instruída com documentação técnica e cadastral, demonstrando que a atividade exercida no local se limita a escritório administrativo e representação comercial, enquadrada no CNAE 46.18-4-02, classificada como de baixo risco e dispensada de licenciamento, nos termos da Resolução CGSIM no 51/2019. Assevera que, apesar desse conjunto probatório, foi surpreendida com sucessivas autuações e multas progressivamente agravadas, culminando na interdição do imóvel, sem que os recursos administrativos interpostos tenham sido definitivamente apreciados, configurando abuso do poder de polícia e desvio de finalidade. Defende que todas as autuações se baseiam no mesmo suposto fato gerador, caracterizando evidente bis in idem, além de desconsiderarem o pedido de efeito suspensivo regularmente formulado e a prova documental oficial que atesta a dispensa de licenciamento. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsidera documento essencial — o Certificado de Dispensa de Licenciamento REDESIM no 53900438073 — juntado desde a origem, o qual comprova que a filial exerce exclusivamente atividades administrativas e de representação comercial, sem atendimento ao público ou estoque, estando, portanto, dispensada de licenciamento. Reitera que a manutenção das autuações e da interdição acarreta risco concreto de inviabilização das atividades empresariais, paralisação indevida das operações e prejuízos de difícil reparação. Requer a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para suspender imediatamente os efeitos dos autos de infração e do auto de interdição impugnados, bem como a exigibilidade das multas deles decorrentes, impedindo novas autuações pelo mesmo fundamento até o julgamento final da ação originária. Sustenta que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, para obstar a continuidade das autuações pelo mesmo fundamento até o julgamento definitivo da demanda. Preparo comprovado (Id. 79689297). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o agravante requer a concessão de efeito ativo, a fim de suspender os efeitos dos autos de infração e de Interdição lavrados pelo DF LEGAL, bem como da exigibilidade das multas aplicadas, sob o argumento de que exerce exclusivamente atividades administrativas e de representação comercial, sem atendimento ao público, estoque e prestação de serviços técnicos, estando dispensada de licenciamento, conforme o certificado REDESIM. Em análise preliminar, não se verificam os requisitos autorizadores da medida, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade e da competência da autoridade fiscal, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se evidencia nesta fase inicial. Conforme registrado nos autos administrativos, a autuação foi lavrada por agente competente, observando as formalidades legais, e motivada pelo exercício de atividade econômica em área de uso exclusivamente residencial, em desconformidade com o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, aprovado pela Lei Complementar no 1.041/2024. A alegação de inexistência de atendimento ao público, estoque ou prestação de serviços não descaracteriza o uso econômico do imóvel, pois a atividade administrativa vinculada à empresa igualmente configura desvio da destinação residencial prevista para o setor. Ademais, a atuação fiscal encontra amparo no art. 141 da Lei Complementar no 1.041/2024, que prevê sanções para usos não permitidos, incluindo advertência e multa, bem como possibilita a aplicação de multas mensais enquanto perdurar a irregularidade. Assim, não há falar em bis in idem, pois a legislação de regência autoriza a incidência sucessiva das penalidades até a regularização. Em juízo de cognição sumária, não se identifica vício capaz de infirmar a legalidade dos atos administrativos ou justificar a concessão da medida excepcional pleiteada. Ao contrário, os elementos constantes do processo administrativo indicam que a autuação observou os preceitos legais e visou à preservação do ordenamento urbanístico em área tombada como patrimônio cultural. Por fim, o alegado perigo de dano contradiz as próprias afirmações do agravante, que sustenta não exercer atividade comercial no local. Se assim fosse, não haveria risco de paralisação das atividades empresariais, o que fragiliza o argumento de urgência. Diante desse cenário, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual não há fundamento para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora